Tribunal: TJBA
Processo: 8003432-05.2023.8.05.0248
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Recurso em Sentido Estrito nº 8003432-05.2023.8.05.0248, da Comarca de Serrinha Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia Recorrido: Rivaldo Araújo Pereira Advogado: Dr. Heraldo de Souza (OAB/BA 57.633) Origem: Vara Criminal Procuradora de Justiça: Dra. Áurea Lucia Souza Sampaio Loepp Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO (ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ (ART. 306, § 1º, II, DA LEI Nº 9.503/97). DECISÃO DE REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 302, § 3º DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RECURSO MINISTERIAL PRETENDENDO O RECEBIMENTO INTEGRAL DA DENÚNCIA PARA PRONUNCIAR O RECORRIDO. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PROVIMENTO DO RECURSO. MATERIALIDADE DELITIVA POSITIVADA NOS AUTOS. DENÚNCIA DESCREVENDO QUE NO DIA 12.07.2023, POR VOLTA DAS 19H42MIN, NA BA-409, PRÓXIMO AO “CLUBE PEIXÃO”, MUNICÍPIO DE SERRINHA/BA, O RECORRIDO, VOLUNTÁRIA E CONSCIENTEMENTE, CONDUZIU VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL E, SOB TAL EFEITO E DIRIGINDO NA CONTRAMÃO, CAUSOU O ÓBITO DE LAYNA FERNANDA DE ALMEIDA SILVA. CONTEXTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS QUE APONTA INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA NA PESSOA DO RECORRIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO PARA PRONUNCIAR RIVALDO ARAÚJO PEREIRA PELA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO DO ART. 306 DA LEI Nº 9.503/97 E DO ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, DETERMINANDO-SE O PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ORIGEM EM SEUS ULTERIORES ATOS PROCEDIMENTAIS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8003432-05.2023.8.05.0248, da Vara Criminal da Comarca de Serrinha, em que figura como recorrente Ministério Público do Estado da Bahia, e recorrido Rivaldo Araújo Pereira. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento ao recurso em sentido estrito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)